Tribunal: TCU
Processo: 029.811/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas relativa ao exercício de 2013

Inteiro teor:
Acórdão 2356/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; 207, 208 e 214, incisos I e II do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas abaixo relacionadas regulares e regulares com ressalva, dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.811/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia da Fonseca Azevedo (XXX.797.411-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Euclides Machado da Silva (XXX.892.271-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Geddel Quadros Vieira Lima (XXX.627.341-XX); Gesse Santana Borges (XXX.151.741-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Liane Vinagre Klautau (XXX.182.192-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Marluce dos Santos Lima (XXX.974.221-XX); Mauricio Borges Guimaraes (XXX.980.777-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX); Raphael Rezende Neto (XXX.777.021-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Magno Paula Ramos (XXX.418.301-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Sofia Vasconcelos Feitosa de Souza (XXX.563.961-XX); Sylvia Hanhela (XXX.748.316-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40915/OAB-DF), Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1 Julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Urbano Duarte (CPF XXX.375.236-XX), dando-lhe quitação; com fundamento no art. 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992; 1.7.2. Julgar regulares as contas dos Srs. Geddel Quadros Vieira Lima, CPF XXX.627.341-XX, Jorge Fontes Hereda, CPF XXX.048.855-XX, José Henrique Marques da Cruz, CPF XXX.094.807-XX, Márcio Percival Alves Pinto, CPF XXX.191.218-XX, Mário Ferreira Neto, CPF XXX.141.058-XX, Paulo Roberto dos Santos, CPF XXX.422.719-XX, Raphael Rezende Neto, CPF XXX.777.021-XX, Roberto Derzie de Sant'Anna, CPF XXX.689.591-XX, Sérgio Pinheiro Rodrigues, CPF XXX.205.123-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992; e 1.7.3. Arquivar o presente processo, após as comunicações processuais pertinentes, nos termos do inciso III do art. 169 do RI/TCU.